Tribunal: STF
Processo: RE 268586
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
ICMS - MERCADORIA IMPORTADA - INTERMEDIAÇÃO - TITULARIDADE DO
TRIBUTO. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços cabe
ao Estado em que localizado o porto de desembarque e o destinatário
da mercadoria, não prevalecendo a forma sobre o conteúdo, no que
procedida a importação por terceiro consignatário situado em outro
Estado e beneficiário de sistema tributário mais favorável